Tribunal: TJDFT
Processo: 0743632-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0743632-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: TALITA LACERDA DESPACHO Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo réu (Id. 27020771), que demonstram o cumprimento da tutela de urgência, ao menos no que tange à parte da restituição de 70% dos valores descontados. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília, 20 de julho de 2021.